Tribunal: TJSP
Processo: 1031598-92.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
1. Como ficou estabelecido por sentenças em anteriores demandas, o condomínio se obriga ao alargamento do portão de acesso, à substituição das grades, ao restabelecimento do corredor entre a parede do edifício e o canteiro do jardim e à manutenção da vegetação rasteira. Fixam-se para o início do cumprimento prazos e multa diária. Rejeitam-se reclamo de cerceamento de defesa, arguição de

Ementa:
1. Como ficou estabelecido por sentenças em anteriores demandas, o condomínio se obriga ao alargamento do portão de acesso, à substituição das grades, ao restabelecimento do corredor entre a parede do edifício e o canteiro do jardim e à manutenção da vegetação rasteira. Fixam-se para o início do cumprimento prazos e multa diária. Rejeitam-se reclamo de cerceamento de defesa, arguição de prescrição, pretensão a reabertura de portão lateral e a indenização moral.

2. Amplia-se o âmbito do decreto de parcial procedência da demanda e se redefine a disciplina das verbas de sucumbência.

3. Apelo da autora provido em parte e apelo do réu improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1031598-92.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes e apelados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MACEIÓ e IVANY TUFIK SOUBHIA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
DO RÉU, V, U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100 - Cq 8320e
2
Voto no 42.217
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100
29a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelantes e apelados: Condomínio Edifício Maceió e Ivany
Tufik Soubhia
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1.
Como
ficou
estabelecido
por
sentenças em anteriores demandas, o
condomínio se obriga ao alargamento do
portão de acesso, à substituição das
grades, ao restabelecimento do corredor
entre a parede do edifício e o canteiro do
jardim e à manutenção da vegetação
rasteira. Fixam-se para o início do
cumprimento prazos e multa diária.
Rejeitam-se reclamo de cerceamento de
defesa, arguição de prescrição, pretensão
a reabertura de portão lateral e a
indenização moral.
2. Amplia-se o âmbito do decreto de
parcial procedência da demanda e se
redefine a disciplina das verbas de
sucumbência.
3. Apelo da autora provido em parte e
apelo do réu improvido.
Ambos os litigantes apelam (fls. 440/466
e 470/475) da respeitável sentença (fls. 428/132) que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100 - Cq 8320e
3
procedente em parte demanda ajuizada por condômina
contra condomínio por condenação ao cumprimento de
obrigação de fazer e por indenização.
A autora (fls. 440/466) reclama de
cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de
esclarecimentos periciais e no da oitiva de testemunhas para
suprir a deficiência que aponta ao laudo. Reporta-se a
anteriores sentenças, afirma haver equívoco da perícia na
medida da abertura do portão de entrada, que não tem nada a
ver com a medida de abertura do corredor de acesso, 3,75m
ou 4m aproximados, não 2m, e insiste no prejuízo da
demonstração de que havia acesso por rua lateral. Quer que
se restabeleçam o corredor de 1,5m entre o jardim e a parede
do edifício e a saída para a rua lateral, a fixação de prazo
para o cumprimento da condenação e de multa por eventual
atraso ou descumprimento, a “especificação da medida para
altura máxima das grades que deverão substituir as atuais” e
indenização moral.
O réu (fls. 470/475) insiste na prescrição
trienal da pretensão à reparação civil e afirma que o novo
gradil, cujo tipo não foi previsto no acordo, além de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100 - Cq 8320e
4
“valorizado o patrimônio condominial, incluindo a loja” da
autora, “trouxe uma melhor segurança a todos os usuários”.
Argumenta com a ausência de demonstração de prejuízo
comercial, “somente uma pequena perda de visibilidade”, e
com a segurança, que, definida em assembleia, prevalece
sobre interesse econômico de um condômino, e nega a
obrigação.
Vieram
preparos
(fls.
467/469
e
476/477) e respostas (fls. 480/487 e 488/492).
É o relatório.
1. O venerando acórdão de 25 de
outubro de 2019 do colendo Grupo Especial da Seção do
Direito Privado deste Tribunal definiu a competência desta
Câmara (fls. 538/541).
2. Sentença, também a homologatória de
acordo, cumpre-se nos respectivos autos e não se exige do
credor, como se impôs à autora (fls. 52 e 104/110 115/123),
ajuizamento de nova ação.
3. De condômina titular de loja ao rés do
chão o pedido consistiu na condenação do condomínio a) ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100 - Cq 8320e
5
“aumento da abertura do portão que dá acesso ao imóvel da
autora pela av. Angélica, majorando-a para 3,75m; b) “a
trocar todas as grades colocadas no entorno do imóvel da
autora, substituindo-as por outras que apresentem as mesmas
especificações das anteriores, ou seja, com altura máxima de
1,5m e no formato vazado, que permita a visualização do
imóvel comercial da autora por quem está na rua ou na
calçada”; c) à “alteração das medidas dos jardins,
respeitando as medidas definidas no acordo homologado em
juízo e devolvendo o corredor de 1,5m que havia entre o
jardim e a linha de entrada da loja”; d) à “reabertura do
portão que dava acesso à rua Maceió”; e) “ao pagamento”
de indenização moral; f) à fixação de “multa para a hipótese
de descumprimento da sentença que vier a ser proferida”; g)
a se abster “de proceder a novos atos que violem o direito de
vizinhança da autora, nos moldes descritos nesta ação, sob
pena de pedido de cumprimento de sentença para
desfazimento das novas obras” (fls. 11/12).
4. Sentença de 20 de abril de 1994, no
primeiro dos processos, o de no 164/92 da 40a Vara Cível do
Foro Central da Capital (fls. 24/32 e 171/178), condenou o
condomínio ao “alargamento do portão de acesso, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100 - Cq 8320e
6
metragem da loja” (fls. 32 e 363), “ou seja, 3,75mts” de
frente, como o admitiu o condomínio em agravo de
instrumento (fl. 117, item 6), cujo cumprimento foi
confirmado por oficial de justiça, segundo o qual “o novo
portão instalado naquele local mede aproximadamente 4
(quatro) metros” (fls. 114 e 184).
No segundo processo, o de no 2316/96,
da 5a Vara Cível do Foro Central da Capital, houve em 13 de
novembro de 1997 sentença homologatória de acordo em
que o condomínio se comprometeu a “alargar a única
passagem de acesso para a loja da autora, de 1,38m (largura
atual) para 2,00 metros”, e ficou previsto que o “jardim”
seria “mantido na conformação atual” e que qualquer
“alteração que se faça no futuro” “envolvendo mudança de
canteiros ou de espécies de plantas não” poderia “prejudicar
a visualização da loja”, “visualização que deverá ser
mantida sempre, no mínimo, igual as fotografias” de fls.
276/282 daqueles autos (fls. 33/34, 42/47 e 239/241).
5. Acesso lateral pela rua Maceió havia,
sim, reconhecimento do que prescinde de depoimentos
testemunhais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100 - Cq 8320e
7
Apesar da deficiência da perícia destes
autos no ponto (fl. 300, item 5), ao acesso aludiu às
expressas o laudo pericial no segundo processo (fls.
206/223) as “reformas efetuadas diminuíram o número de
pistas que davam acesso à loja”. Eram “três pistas de
trânsito de pedestres, sendo duas perpendiculares à Av.
Angélica e uma paralela à fachada do prédio” (fl. 209) e o
ratificou o parecer do assistente técnico da autora - a
passagem “que permitia o acesso pela Rua Maceió” “acha-
se com o respectivo portão fechado. Assim, dos três acessos
existentes só resta um” (fl. 234).
Todavia
e
embora
tenha
havido
referência explícita à “única passagem de acesso para a
loja”, o acordo homologado não cuidou da reabertura do
acesso lateral, a refletir transigência e aceitação da autora à
época, que a vinculam e não se reveem agora.
Assim, não se justifica a pretensão à
“reabertura do portão que dava acesso à rua Maceió” (item
3, d, acima) e se repele o reclamo de cerceamento de defesa.
6. Prescrição trienal da pretensão à
reparação civil não se consumou, porque em 29 de fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100 - Cq 8320e
8
de 2012 pendia incidente recursal e porque o ajuizamento
data de pouco mais de ano depois, 22 de maio de 2013 (fls.
104/107 e 109/110).
7. No exame da dimensão da abertura do
portão que dá acesso à loja, há evidente equívoco da perícia
(fls. 290/295).
Essa largura, a do portão, ficou definida
na sentença do primeiro e referido processo, 3,75m (fls. 32,
114, 117, item 6, 184 e 363), e não se confunde com a
medida da largura do corredor, esta sim de 2m.
Acolhe-se, pois, a pretensão da autora a
tal título (item 3, a, acima).
8. A perícia, agora com acerto, atestou
que o “jardim existente no local” se “constituía de duas ilhas
distintas que não encostavam no corpo do edifício” (fls. 269
e 271/272).
Assim e como havia corredor entre o
jardim e a parede do edifício e como o réu se comprometeu
no acordo da segunda ação a “manter a conformação”,
acolhe-se o pedido (item 3, c, acima) de restabelecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100 - Cq 8320e
9
corredor de 1,5m entre a parede do edifício e o canteiro do
jardim (fls. 321, item 9).
9. Acolhida em primeiro grau, a
condenação à substituição das grades, para observar a
equivalência no modelo e visibilidade da de 1997, é mantida
e se justifica, para o que basta examinar as fotografias, que
prejudicaram de modo intenso a visibilidade da loja (fls.
273/283).
Não
se
despreza
o
cuidado
do
condomínio com a segurança, mas há meio de compatibilizá-
la com o legítimo interesse da autora, a visualização de sua
loja por quem está na rua ou na calçada, tal qual definido no
anterior acordo.
Isso implica observância da altura
máxima de 1,5m e do formato vazado, a que se acresce a
condenação (item 3, b, acima).
10.
Fixam-se
para
o
início
do
cumprimento das condenações, também a da manutenção da
vegetação rasteira, o prazo de sessenta dias e o de cento e
vinte dias para a conclusão, contados da intimação pessoal
do condomínio em primeiro grau após o trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031598-92.2013.8.26.0100 - Cq 8320e
10
e da baixa dos autos, sob pena de multa diária, incidente
após o segundo termo final, de quinhentos reais.
11. Nada justifica indenização moral,
ausente lesão a direito da personalidade, com o que se
confirma a rejeição desse pedido (item 3, e, acima).
12. Em suma, amplia-se o decreto de
parcial procedência da demanda e, diante da decadência
recíproca, maior a do réu, ele arcará com setenta por cento
das custas e das despesas processuais e com honorários de
sucumbência, considerados os recursais, de vinte por cento
sobre o valor corrigido da causa. A autora arcará com as
custas e despesas processuais remanescentes e com
honorários de sucumbência de doze por cento sobre a
mesma base de cálculo.
13. Pelas razões expostas, dá-se parcial
provimento ao apelo da autora e se nega provimento ao do
réu.
Celso Pimentel
relator